Tribunal: TJBA
Processo: 8014158-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014158-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: FERNANDO GERALDO PEREIRA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE RELATÓRIOS MÉDICOS E DOCUMENTOS JUNTADOS. ESPONDILOSE INCIPIENTE E DISCOPATIA DEGENERATIVA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE JUNTA MÉDICA DO
PLANO. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura integral de procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente do autor e fixando indenização. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e, no mérito, ausência de dever de custeio do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, fundada em parecer de junta médica interna, é legítima ou abusiva, bem como se subsiste o dever de indenizar por danos morais e em qual patamar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC) e pode indeferir a produção de prova pericial quando os autos contêm documentos suficientes para formar seu convencimento, inexistindo cerceamento de defesa.

Relatórios médicos e exames apresentados demonstram, de forma robusta, a gravidade da patologia e a necessidade do procedimento cirúrgico, tornando desnecessária a perícia.

Nos contratos de plano de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), devendo cláusulas restritivas ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47, CDC).

A prescrição do médico assistente prevalece sobre parecer de junta médica da operadora, especialmente quando observados os requisitos da RN nº 424/2017 da ANS.

A recusa injustificada de cobertura de procedimento essencial configura prática abusiva e enseja dano moral in re ipsa, por agravar sofrimento físico e psicológico do paciente.

A fixação da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica; no caso, mostra-se adequado majorar o valor para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o processo contém elementos probatórios suficientes para o julgamento antecipado.

A prescrição do médico assistente prevalece sobre parecer de junta médica interna da operadora de plano de saúde, desde que atendidos os requisitos normativos.

A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico essencial é abusiva e gera dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral em hipóteses de negativa abusiva de cobertura deve ser fixada em valor suficiente para compensar a vítima e inibir a reincidência da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CDC, arts. 6º, IV, e 47; CPC, art. 370; Lei nº 9.656/1998; RN nº 424/2017 da ANS, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 24.04.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020774-10.2023.8.26.0008, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 10.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002259-15.2023.8.26.0011, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 24.06.2024; TJ-SC, AI nº 5045918-93.2023.8.24.0000, Rel. Des. Saul Steil, j. 07.11.2023; TJ-MS, AC nº 0828068-79.2021.8.12.0001, Rel. Juiz Waldir Marques, j. 14.07.2023; TJ-BA, APL nº 8000569-77.2016.8.05.0230, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 01.09.2021; TJ-BA, APL nº 8052611-72.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 19.05.2021; TJ-BA, APL nº 0503788-25.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 27.08.2019;
TJ-BA, Apelação: 80035010220238050001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Camara Cível, Data de Publicação: 21/02/2024
.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido
o presente recurso de

Apelação Cível
n.
8014158-66.2024.8.05.0001
,
sendo o
apelante

por
UNIMED SEGURADORA S/A

e
apelado
FERNANDO GERALDO PEREIRA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA